Tribunal: STF
Processo: RE 68104
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-09-20
Data de publicação: 1973-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGENCIA. SE O ACÓRDÃO EMBARGADO VERSOU TEMA JURÍDICO
DIFERENTE DO QUE FOI DECIDIDO NO PARADIGMA, O STF NÃO CONHECE DE
TAIS EMBARGOS POR NÃO HAVER CONFIGURADO O REQUISITO NECESSARIO, OU
SEJA, A DISCREPANCIA ENTRE OS JULGADOS.